Tribunal: TJDFT
Processo: 0724961-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724961-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANESMAR PEREIRA DOS SANTOS, J. M. D. O. S., M. L. D. O. S. REPRESENTANTE LEGAL: JANESMAR PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOS MACIEL DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida que determinou a comprovação da hipossuficiência econômica da parte e indeferiu o pedido de levantamento imediato de valores existentes na conta do falecido. Verifica-se que foi proferida sentença extinguindo o processo (ID 104687066 do processo principal), restando prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora